Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU E TLP. COBRANÇA FEITA A PESSOA QUE NÃO OSTENTA ESTADO DE POSSUIDOR, TITULAR DE DOMÍNIO ÚTIL OU PROPRIETÁRIO. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE NÃO DEMONSTRADA PELO FISCO DISTRITAL. RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DECLARAÇÃO DO CONDOMÍNIO ONDE SITUADOS OS IMÓVEIS SOBRE QUE INCIDENTES O IPTU E A TLP. ATO UNILATERAL NÃO INSTRUÍDO COM TÍTULO HÁBIL A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE POSSE, DOMÍNIO ÚTIL OU PROPRIEDADE. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. LANÇAMENTOS RECONHECIDOS NULOS. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADO. AUTOR QUE RESPONDE A OUTRAS DEMANDAS FISCAIS E TEM PROTESTOS ANTERIORES EM SEU NOME. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito relativo a IPTU e TLP para os exercícios de 2007 a 2012 e manteve a exigibilidade desses tributos para os demais exercícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) se há prova da existência de relação jurídica que vincule o autor da ação declaratória de inexistência de débito fiscal a lotes situados em condomínio irregular, de modo a torná-lo contribuinte do IPTU e da TLP; ii) se válidos os lançamentos tributários realizados em nome do autor, como sujeito passivo tributário, visto que assim posicionado em declaração do condomínio onde situadas as unidades imobliárias sobre que incidentes o IPTU e a TLP; e iii) se é devida indenização por danos morais por inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa e protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 32 do Código Tributário Nacional instituiu como fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a propriedade, a posse ou o domínio útil de bem imóvel, seja por natureza ou por acessão física, situado em zona urbana. O art. 34 do referido Diploma legal, de sua vez, estabelece ser contribuinte desse imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Já o artigo 2o da Lei Distrital 6.945/1981 dispõe que a Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou colocados à sua disposição”. 3.1 O fato gerador do IPTU está, portanto, vinculado à titularidade ou ao exercício pacífico de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, como o uso, o gozo ou a disposição do imóvel; enquanto o fato gerador da taxa de Limpeza Pública nasce da utilização, ainda que potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição.
4. Caso concreto em que a Administração tributária inscreveu o autor como contribuinte do IPTU e da TLP somente com base em comunicação do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11 que o apontava como detentor de direitos sobre duas unidades imobiliárias, conquanto essa declaração não estivesse acompanhada de prova alguma de titularidade de direitos de posse, de domínio útil ou de propriedade. Hipótese em que inexistente suporte fático para incidência da regra posta no art. 34 do CTN porque não demonstrada a condição de possuidor, detentor de domínio útil ou proprietário do autor da presente demanda declaratória de inexistência de débito fiscal e, portanto, de sujeito passivo tributário. Disso resulta a nulidade dos lançamentos feitos, em nome do autor, por débitos relativos a IPTU e TLP relativamente a imóveis a ele não vinculados.
6. Danos morais. Não tem cabimento a pretendida indenização por danos morais porque em nome do autor constam registros de execuções fiscais e protesto por dívidas relativas a outro imóvel (Ids 74118581- 74118582), o que faz incidir à hipótese, mutatis mutandis, o entendimento consagrado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CTN: art. 32; art. 34; art. 142, p.u.; art. 174. CPC: art. 1.012, caput; art. 1.013, caput; art. 487, inc. I; art. 85, § 3o, inc. I; art. 85, § 2o. Lei Distrital 6.945/1981: art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.402.217/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, p. 24.11.2015. TJDFT, APC 070259684.2023.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 17.04.2024, p. 24.04.2024. TJDFT, APC 072865216.2020.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 07.07.2022, p. 28.07.2022.